Tribunal: TJES
Processo: 5006411-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006411-43.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DECCOL-SUDESTE DO BRASIL EMPREEND. IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5006411-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

DECCOL-SUDESTE DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
INTIMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I –
A indicação expressa e o pedido de cadastramento e direcionamento do patrono da parte das intimações quanto à realização de atos processuais deve ser observada, sob pena de nulidade.

II -
Considerando o que dispõe o art. 272
do
CPC,
reconhecida a nulidade da intimação realizada a causídico diverso do indicado pela parte, inarredável a restituição dos prazos processuais para a referente manifestação.

I
II –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5006411-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

DECCOL-SUDESTE DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso a examinar a juridicidade da decisão
que
manteve
o
cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 257 do CPC/
1973
1
.

Em suas razões, o agravante elucida que, o MM Juízo da
1
ª Vara de
Ibiraçu
,
violou o artigo 272 do CPC, eis que há pedido na exordial da demanda referente ao
direcionamento
das publicações,
o que não foi observado, ocasionando a
nulidade da
s
intimaç
ões realizadas.

Sendo assim, pretende seja reconhecida a nulidade suscitada e, consequentemente, seja-
lhe
restituído o prazo para recolhimento das custas iniciais e assinatura da exordial para fins de regular prosseguimento da ação monitória.

Pois bem. Tecidas tais considerações e, considerando o que dispõem os arts. 272, 280 e seguintes do CPC, hei por bem acolher a tese recursal. É dizer, é imperiosa a restituição dos prazos processuais ao prejudicado quando anulada a intimação.

Destaco a seguir o dispositivo pertinente:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]
§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Deve-se considerar a finalidade
d
a

intimação, que é a de dar publicidade às decisões proferidas para que, delas tendo conhecimento, o causídico nomeado dê o adequado impulsionamento ao feito, conforme os interesses da parte e o momento processual em que se encontra o feito, havendo que se considerar, inexoravelmente, o pedido de direcionamento das publicações, sob pena de se incorrer em nulidade do ato.

Sem embargo de que o recurso fora manejado somente oito anos após a intimação, pesa o fato de ter havido pedido expresso na petição inicial e indicação do causídico nomeado para o acompanhamento das intimações
que, reflexamente, não cadastrado no sistema referente, deixou de ter ciência dos atos praticados na demanda
.

No mesmo caminhar vem decidindo os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS INTIMAÇÕES EM NOME DE CAUSÍDICO DIVERSO, MAS INDEFERIU REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO - OFENSA AO ART. 272, §§ 2º E 5º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA - REABERTURA DE PRAZO QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Constando pedido expresso, em petição de juntada de procuração, para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações.
A ausência de intimação de procurador que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, sendo despiciendo o argumento utilizado pelo Magistrado de que incumbia à parte praticar o ato que lhe cabia juntamente com a arguição da nulidade da intimação. Como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal.

(TJ-MT - AI: 10106931920188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. RECONHECIMENTO DE NULIDADE.
Ausente a intimação das partes do julgamento colegiado, conforme certificado nos autos, imperiosa anulação dos atos processuais posteriores àquele julgamento, com a reabertura do prazo recursal.
Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 22717837320198260000 SP 2271783-73.2019.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/04/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

Consectário lógico,
reconhece-se a nulidade da intimação realizada, o que deve ser corrigido com o cadastramento do causídico e a devolução dos prazos à parte, referentes à oportunidade em recolher as custas e regularização da petição inicial, com sua devida assinatura.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para reformar a decisão agravada,
para que sejam
restitu
ídos os
prazo
s de recolhimento de custas e regularização da petição inicial, eis que
verificada a nulidade da intimação
realizada
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Art. 257. Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.